Tribunal: TJPA
Processo: 0806669-11.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11847 - Assistência Social
Data de julgamento: 2020-09-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806669-11.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE BELEM

AGRAVADO: NELSON QUEIROZ BLOIS

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. LITISPENDÊNCIA RECURSAL. OCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DO FEITO. OBRIGATÓRIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.

Antes da interposição do presente recurso, houve a interposição de um gravo de instrumento, em 11/03/2019, que recebeu o número 0801666-75.2019.814.0000, em que um dos pedidos é a anulação de qualquer medida coercitiva, considerando que o exaurimento do objeto tornou o título judicial inexigível.

2.

Mesmo já existindo o referido recurso, o Município de Belém, interpôs este Agravo de Instrumento, em que busca a concessão da suspensão da ordem de cumprimento provisório da sentença proferida em mandado de segurança.

3.

Ao se ler as duas petições recursais, resta evidente a identidade da causa de pedir próxima, quanto a remota, já que apontam a mesma violação do direito e a mesma pretensão a ser deduzida junto ao Poder Judiciário.

4.

Situação que induz a ocorrência da litispendência recursal, que é um pressuposto recursal negativo, ou seja, não pode estar presente para que a relação jurídica possa prosseguir validamente. Isso quer dizer que não poderá haver identidade dos elementos que caracterizam a demanda, que se trata da tríplice identidade, quais sejam, mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido recursal.

5.

O presente agravo de instrumento foi interposto em 06/08/2019, posteriormente ao agravo de instrumento nº. 080166-75.2019,814.0000 que teve início em 11/03/2019, portanto, evidente a litispendência o que prejudica o conhecimento do recurso.

6.

Recurso não conhecido.

ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, à unanimidade, não conheceram o recurso recurso, nos termos do voto da Relatora.

Plenário virtual realizado do dia 21/09/2020 a 28/09/2020.

Belém, 28 de setembro de 2020.

DIRACY NUNES ALVES

DESEMBARGADORA-RELATORA

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. DIRACY NUNES ALVES (RELATORA):
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DO PARÁ,
em face de decisão proferida pela 2ª Vara da Fazenda de Belém, nos autos

do Mandado de Segurança nº. 0811119-35.2017.814.0301, impetrado por

NELSON QUEIROS BLOIS
,
aqui agravado
.

Originalmente, o
mandamus
teve como objeto o pedido de fornecimento de informações cadastrais do autor, Sr.
NELSON QUEIROS BLOIS
no Programa Viver Belém Minha Casa Minha Vida, ou Viver Maracá

(Icoaraci), a fim de que o Município demonstrasse a ordem cronológica da inscrição do autor e dos contemplados; o cronograma de entrega das Unidades Habitacionais em Belém, abrangendo o ano de 2016, o ano atual e a expectativa para os próximos anos e, finalmente, as razões de fato e de direito que levaram a não inclusão do agravado na entrega das Unidades Habitacionais recentes, especialmente a do Bairro do Tapanã.

Concedida a liminar requerida, o Juízo de piso determinou que as informações fossem dadas no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Posteriormente, em razão da alegada desídia do Município, informada pelo impetrante, o julgador primevo aumentou a multa cominada para R$ 1.000,00 (mil reais) diários, até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Sentenciado o feito, a segurança foi concedida e confirmados os termos da liminar, em 23/01/2018, o que ensejou o pedido de cumprimento provisório da sentença em 22/11/2018, sendo deferido pelo julgador nos seguintes termos:

Diante das razões expostas, defiro o pedido de cumprimento

provisório e determino seja a parte Executada intimada para, em 5 (cinco) dias, proceda à apreciação do Ofício n° 05/P733177446/2013, de 17/02/17, sendo esclarecida informação sobre a situação específica do Impetrante, com encaminhamento de resposta diretamente à Defensoria Pública, em especial, no que concerne à ordem cronológica de sua inscrição no Programa e dos demais usuários contemplados, notadamente, aqueles portadores de deficiência, consignando no Mandado de Intimação a advertência de que a autoridade coatora executada poderá incorrer em crime de desobediência (LMS, art. 26), bem como ser acionada em processo por improbidade administrativa.

Determino, ainda, em tutela de evidência (art. 311, I, CPC), considerando os fatos relatados pela parte Exequente, os quais demonstram a desídia infundada da parte Executada, o cumprimento imediato e integral da prefalada sentença, arbitrando multa de R$1.000,00 (mil reais), por dia de descumprimento (arts. 497, 498 e 500, do CPC), até o montante de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) ou seu efetivo implemento.

Em razão da decisão que permitiu a execução provisória, o Município de Belém recorreu, através do presente agravo de instrumento, em que afirmou a necessidade de ser atribuído o efeito suspensivo à impugnação oposta no cumprimento de sentença, nos termos do §6º do art. 525 do CPC.

Argumentou que as informações requeridas no
mandamus
foram devidamente prestadas, inexistindo qualquer preterição à contemplação das moradias do programa.

Disse o recorrente que há perigo de dano grave e irreversível à municipalidade, em razão das dificuldades orçamentárias que vem sofrendo ao longo dos anos, em razão da diminuição da arrecadação e dos repasses obrigatórios feitos pelos demais entes da Federação.

Por fim, asseverou que por se tratar de um recurso de Agravo de Instrumento, pode o relator adiantar-lhe os efeitos da tutela jurisdicional pretendida, nos termos do art. 1.019, II do CPC, desde que demonstrado que há risco de dano grave e, concomitantemente, a probabilidade de provimento do recurso, elementos que já foram, supostamente, comprovados ao longo da argumentação exposta, visto que a não concessão da liminar pretendida implicará na fixação de multa a ser suportada pelo ente público agravante, em elevado patamar.

Assim, preenchidos os requisitos necessários para a concessão de efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença provisória manejada pelo ora agravado, requereu a reforma liminar da decisão recorrida, atribuindo o efeito suspensivo.

Distribuídos os autos à minha relatoria, indeferi o pleito suspensivo (id. 2378781 - Pág. 1/2), por esta razão, o Município de Belém opôs agravo interno, em que requereu a reforma da decisão singular pelo Colegiado da 2ª Turma de Direito Público (id. 2566912 - Pág. 1/12).

Intimado, o agravado apresentou contrarrazões ao recurso, através da Defensoria Pública (id. 2781854 - Pág. 1/11).

É o relatório.

VOTO

VOTO.

A EXMA. SRA. DESA. DIRACY NUNES ALVES (RELATORA):
Trata-se de agravo de instrumento que busca a concessão de efeito suspensivo à decisão de primeiro grau que deferiu o cumprimento provisório da sentença.

Pois bem.

Ao compulsar os autos principais, de fato, foi proferida sentença no Mandado de Segurança nº. 0811119-35.2017.814.0301, na qual foi concedida a segurança, nos seguintes termos:

Diante das razões expostas CONCEDO A SEGURANÇA em caráter definitivo,
mantendo
in totum
os termos da liminar anteriormente deferida.

Posteriormente, foi requerido o cumprimento provisório da sentença para que a informação solicitada fosse prestada, sob pena de multa, em caso de desobediência.

Deferido o pedido formulado pelo autor, o juízo determinou o cumprimento provisório, assim como fixou multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Posicionamento que ensejou a interposição de um agravo de instrumento, em 11/03/2019, que recebeu o número 0801666-75.2019.814.0000, em que um dos pedidos é a anulação de qualquer medida coercitiva, considerando que o exaurimento do objeto tornou o título judicial inexigível. Em consequência, a decisão que deferiu o cumprimento provisório da sentença, deverá ser revista e suspensa.

Mesmo com a interposição do referido recurso, o Município de Belém, interpôs este Agravo de Instrumento, em que busca a concessão da suspensão da ordem de cumprimento provisório da sentença proferida em mandado de segurança.

Como se vê, foram interpostos dois recursos em momentos diferentes para discutir sobre o mesmo objeto, qual sejam, a legalidade da ordem de cumprimento provisório da sentença e a aplicação da multa.

Ao se ler as duas petições recursais, resta evidente a identidade da causa de pedir próxima, quanto da remota, já que apontam a mesma violação do direito e a mesma pretensão a ser deduzida junto ao Poder Judiciário.

Situação que induz a ocorrência da litispendência recursal, que é um pressuposto recursal negativo, ou seja, não pode estar presente para que a relação jurídica possa prosseguir validamente.

Isso quer dizer que não poderá haver identidade dos elementos que caracterizam a demanda, que se trata da tríplice identidade, quais sejam, mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido recursal.

No caso, os três elementos são identificados nos dois agravos, o de nº. 080166-75.2019.814.0000 e o de nº. 0806669-11.2019.814.0000, os quais buscam a suspensão do cumprimento provisório da sentença, e, em consequência, a desconstituição da multa aplicada.

Por se tratar de um dever do julgador identificar a situação, para evitar a tramitação de dois processos idênticos, o recurso mais moderno restará prejudicado, devendo ser arquivado.

No caso, o presente agravo de instrumento foi interposto em 06/08/2019, posteriormente ao agravo de instrumento nº. 080166-75.2019,814.0000 que teve início em 11/03/2019, portanto, evidente a litispendência o que prejudica o conhecimento do recurso.

Não sendo outro o posicionamento da jurisprudência desta Corte:

APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. AÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. LITISPENDÊNCIA. ORDEM PÚBLICA. DEVER DO MAGISTRADO. PRIMAZIA DO MÉRITO. NÃO INCIDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

(...)

3.
Verificada a identidade de partes, objeto e causa de pedir do processo, trata-se de demandas idênticas que, por segurança jurídica, não podem coexistir se ambas em curso. O reconhecimento da litispendência impõe o arquivamento do feito mais novo, que será extinto sem resolução do mérito
;

4. O reconhecimento da litispendência não se resume a mera faculdade do juízo, senão no dever processual de evitar que tramitem ao mesmo tempo dois processos idênticos, em

atenção à ordem processual e, em última senda, ao interesse público. Portanto, independente da grandeza do bem da vida objeto da pretensão, para que seja dado ao exame pelo Judiciário, há que ser vindicado por meio adequado, o que importa na satisfação das condições formais do processo. Não há se evocar sequer o detrimento do direito do autor, neste caso, na medida em que o mérito restou prejudicado nestes autos justamente porquanto já dado à apreciação em outro feito;

5. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os autos. Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao apelo, para manter a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, porquanto reconhecida a litispendência no processo. Tudo nos termos da fundamentação.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 30 de setembro de 2019. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, tendo como segundo julgador o Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran e como terceira julgadora, a Exma. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

(2282914, 2282914, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-09-30, Publicado em 2019-10-02)

Ante ao exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
, em razão da identificação da sua litispendência com o agravo de instrumento nº. 080166-75.2019.814.0000, o que prejudicou a sua análise.

É como voto.

DIRACY NUNES ALVES

DESEMBARGADORA-RELATORA

Belém, 01/10/2020